Tribunal: TJES
Processo: 0003771-52.2017.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003771-52.2017.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE ANTONIO ALVES DOS ANJOS JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Tribunal do Júri. Homicídio Qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do CP). Alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Mandante do crime. Soberania dos veredictos. Manutenção da condenação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Apelação interposta pela defesa contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o réu pela prática de homicídio qualificado, impondo-lhe a pena de 28 anos de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa requer a anulação do julgamento, sob o argumento de que o veredicto foi manifestamente contrário às provas dos autos, especialmente no tocante à autoria intelectual do delito.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em determinar:
(i)
se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP, diante da alegada fragilidade e contradição dos elementos de autoria; e
(ii)
se há base probatória mínima que sustente a conclusão dos jurados quanto à participação do apelante como mandante do homicídio.

III. Razões de decidir
3. A materialidade delitiva é incontroversa, estando robustamente comprovada pelo laudo de exame cadavérico que descreve as lesões provocadas por múltiplos disparos de arma de fogo.
4. Quanto à autoria, o conjunto probatório — composto por depoimentos de policiais responsáveis pela investigação, testemunhas e informantes — apresenta narrativa coerente sobre a dinâmica criminosa, a disputa por pontos de tráfico e o comando exercido pelo apelante sobre os executores.
5. O depoimento do adolescente envolvido no crime, embora contraditório, possui credibilidade em sua versão inicial, corroborada por outros elementos colhidos sob contraditório, sendo razoável a opção dos jurados por essa linha probatória.
6. A jurisprudência é pacífica ao afirmar que a existência de versões divergentes não autoriza a cassação do veredicto quando uma delas encontra amparo mínimo no acervo probatório, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.
7. Ausente qualquer ilegalidade, nulidade ou manifesta desconformidade entre o veredicto e a prova produzida, não se justifica a anulação do julgamento popular.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.
Tese:
A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser cassada quando absolutamente dissociada do conjunto probatório, o que não ocorre quando os jurados acolhem versão sustentada por elementos mínimos de autoria, ainda que indiciários, preservando-se a soberania do veredicto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003771-52.2017.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE ANTONIO ALVES DOS ANJOS JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ELOILSOM CAETANO SABADINE - ES4896-A

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia que:

"Narram os autos do inquérito policial, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 09 de fevereiro de 2016, por volta das 00h30min, na Avenida Ambiental, Bairro Novo Horizonte, neste município, Carlos Estelito Júnior, já falecido, auxiliado pelo adolescente Ryan Nunes de Fonsino, ambos sob as ordens do denunciado JOSÉ ANTÔNIO ALVES DOS ANJOS JÚNIOR, com o intuito de matar, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima Ruan Siqueira Bueno, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame Cadavérico de fls. 15, levando-a a óbito.

Infere-se dos autos que na data e local acima mencionados a vítima estava defronte sua residência, quando foi surpreendida por Carlos Estelito Júnior, que efetuou diversos disparos de arma de fogo em sua direção, os quais foram a causa eficiente de sua morte.

Sobreleva registrar que a vítima havia saído da prisão há cerca de quatro meses antes de ser vítima de homicídio e estava traficando drogas no bairro Novo Horizonte. Insta registrar que o denunciado e o adolescente Ryan, conhecido como Japa, haviam ameaçado a vítima para que esta parasse de vender drogas nos domínios onde atuava o denunciado.

Restou apurado que a vítima fora atraída para o exterior de sua residência por meio de uma ligação telefônica que recebeu do adolescente Ryan, quando, em seguida, foi alvejada pelos disparos de arma de fogo que a levaram a óbito."

O Conselho de Sentença condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 28 (vinte e oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

A irresignação da defesa centra-se na alegação de que a decisão dos jurados teria sido manifestamente contrária à prova dos autos, sustentando que não houve comprovação da autoria intelectual do delito e que a condenação estaria baseada em elementos frágeis e contraditórios.

Requer, com isso, a anulação do julgamento, para que o apelante seja submetido a novo júri popular.

O apelo não merece provimento.

De início, importa ressaltar que a materialidade do crime está inconteste, comprovada pelo laudo de exame cadavérico de fl. 15, que atesta que a vítima, Ruan Siqueira Bueno, foi atingida por múltiplos disparos de arma de fogo, totalizando dezoito projéteis.

A controvérsia recursal reside exclusivamente na autoria do delito, mais precisamente na figura do mandante do homicídio.

No tocante à autoria, os elementos constantes dos autos, ainda que indiciários, revelam-se suficientes para sustentar a tese acusatória acolhida pelo Conselho de Sentença, nos termos do que já delineado na denúncia, confirmada pelo conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório.

Durante a instrução judicial e em plenário do júri, diversas testemunhas apontaram o apelante como líder de organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes na região do bairro Novo Horizonte, em Colatina, exercendo comando sobre subordinados armados responsáveis por executar rivais e desafetos.

O policial civil Valmir Domingos, responsável pelas investigações no âmbito da “Operação Domínio”, declarou em juízo que “a vítima saiu da cadeia e passou a vender drogas no local onde seria de dominação do acusado JOSÉ”, e que, diante da disputa, este “passou a ameaçá-lo, a fim de que parasse de realizar o tráfico no local”.

Acrescentou que “muitas informações foram oriundas de escutas telefônicas” e que “Carlos Estelita, conhecido como Juninho, era o braço armado do acusado JOSÉ”, concluindo com firmeza que “para a polícia, não há dúvidas de que o acusado seja o mandante do crime que ora se apura”.

No mesmo sentido, a informante Brenda Viviane Gomes da Silva, companheira da vítima, relatou em juízo que Ruan havia retomado o tráfico após sair do cárcere, sendo advertido por ela sobre os riscos.

Narrou que “JOSÉ estava querendo pegar todos os pontos de tráfico da região” e que a vítima, ao desobedecer as ordens e continuar traficando, passou a ser considerada como alguém que o estava “atravessando”.

Destacou, ainda, que “JOSÉ entregou a cabeça da vítima aos ‘grandões’, ou seja, disse aos chefes do local que Ruan não estava querendo entregar o ponto de vendas”, o que teria motivado seu homicídio.

É certo que o depoimento do adolescente Ryan Nunes de Fonsina (vulgo Japa), executor do crime, apresentou contradições ao longo do processo.

Em sede policial, afirmou que trabalhava para o apelante no tráfico e que este lhe confidenciara a ordem para matar Ruan, dado o conflito por pontos de venda. Já em juízo, recuou da acusação e atribuiu o crime a um terceiro falecido, isentando José Antônio de participação.

Todavia, a modificação da versão dos fatos não compromete, por si só, a credibilidade do primeiro relato, sobretudo diante do receio que naturalmente ronda delatores de organizações criminosas, aspecto devidamente ponderado pelos jurados.

Registre-se que a jurisprudência pátria é firme no sentido de que o depoimento policial pode ser valorado como prova válida quando corroborado por outros elementos dos autos, como ocorre no caso.

O corpo de jurados, soberano em sua função constitucional, acolheu a versão mais coerente com o conjunto fático-probatório, reconhecendo que a vítima foi executada por ordem do apelante, em razão de disputa territorial no tráfico.

O fato de a prova não ser direta, ou de existir divergência entre depoimentos, não autoriza a cassação do veredicto, desde que presente uma narrativa plausível e apoiada em fundamentos mínimos.

O Tribunal do Júri é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida e suas decisões, ainda que breves, são protegidas pela cláusula da soberania, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

Assim, não se constata nulidade ou ilegalidade a macular o julgamento realizado pelo Tribunal Popular, tampouco vício que autorize a cassação do veredicto, inexistindo afronta ao art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo-se incólume a sentença condenatória proferida nos autos, em todos os seus termos.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.